Tribunal: TJSP
Processo: 2057754-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Guaratinguetá – IPTU – Decisão que determinou a comprovação de prévio protesto do título ou tentativa de conciliação administrativa - Não acolhimento - Ajuizamento da execução fiscal que fica condicionado à prévia adoção das medidas administrativas, conforme previsto no Tema no 1184 de Repercussão Geral, julgado pelo Supremo Tribunal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Guaratinguetá – IPTU – Decisão que determinou a comprovação de prévio protesto do título ou tentativa de conciliação administrativa - Não acolhimento - Ajuizamento da execução fiscal que fica condicionado à prévia adoção das medidas administrativas, conforme previsto no Tema no 1184 de Repercussão Geral, julgado pelo Supremo Tribunal Federal e Resolução no. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.